Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMADEFESA PUTATIVA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de lesão corporal (art. 129, §9°, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) Examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (II) analisar se adequada a pena fixada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima, com a ocorrência de lesões evidentes e devidamente demonstradas nos autos, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal.
4. A teoria da actio libera in causa defende que somente em razão de caso fortuito ou força maior o consumo acidental de álcool ou substâncias entorpecentes tem o condão de excluir ou diminuir a responsabilidade penal do agente.
5. A legítima defesa putativa ocorre quando o agente se engana quanto aos pressupostos fáticos que, se existissem, justificariam sua conduta. 5.1. Se as circunstâncias não conduzem à conclusão de se tratar de uma aparente ameaça a sua integridade física em razão do seu estado psíquico, não há falar em aplicação da descriminante putativa.
6. No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 20, 28, §1o e 129, §9°. STJ, Súmula 545.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1944192, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024. TJDFT, Acórdão no 1930114, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.10.2024. TJDFT, Acórdão no 1921148, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 12.09.2024. TJDFT, Acórdão no 1421209, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 05.05.2022. TJDFT, Acórdão no 1790736, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23.11.2023.